Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-47.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002094-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIANA DE OLIVEIRA MIGUEL VIEIRA - CPF: 781.161.631-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, CPC – VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – COMPROVAÇÃO – LIBERAÇÃO DOS VALORES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores provenientes de salário, proventos de aposentadoria e outras quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

Restando comprovado documentalmente que os valores bloqueados decorrem de remuneração salarial da agravante, impõe-se o imediato desbloqueio das quantias penhoradas.

O
periculum in mora
se configura diante da necessidade urgente da agravante em dispor dos valores para sua subsistência, sendo indevida a restrição judicial sobre verbas de caráter alimentar.

Presente a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável, deve ser deferida a tutela provisória recursal para determinar o desbloqueio dos valores e a suspensão da penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos recursais, interposto por Fabiana de Oliveira Miguel Vieira contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0008643-28.2015.8.11.0037, promovida pelo Banco Bradesco S. A., que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se a constrição sobre os valores bloqueados.

Em suas razões, a agravante sustenta que, em 05/07/2024, foi determinado o bloqueio judicial de valores existentes em sua conta bancária, totalizando R$3.297,11, sendo R$798,05 depositados no Banco Nubank e R$ 2.499,06 no Banco PagBank.

Alega que os valores bloqueados são oriundos de salário e possuem natureza alimentar, motivo pelo qual seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o bloqueio compromete sua subsistência, uma vez que não possui outra fonte de renda, caracterizando dano de difícil reparação.

Requer, assim, liminarmente, a liberação imediata dos valores bloqueados.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal deferida (ID 271724355).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 277150364).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Isso porque a legislação processual civil estabelece, de forma expressa e inequívoca, que determinados bens e valores são absolutamente impenhoráveis, visando garantir a dignidade e a subsistência do executado.

O art. 833, IV, do CPC, dispõe:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º."

Tal garantia visa resguardar o mínimo de dignidade à pessoa humana, preservando o mínimo necessário para sua sobrevivência.

No caso concreto, a agravante comprovou que os valores bloqueados decorrem de proventos de salário, por meio de extratos bancários e comprovante de portabilidade de salário, documentos juntados aos autos.

A decisão do Juízo de origem fundamentou a manutenção do bloqueio na suposta ausência de comprovação da origem salarial dos valores, argumento que não se sustenta diante das provas já apresentadas.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu a respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA - PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2º.Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.” (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, n°1009766-53.2018.8.11.0000, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – REJEITADA - PENHORA ON LINE - BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE - SALÁRIO - QUANTIA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 833, IV, DO CPC - VALORES DE NATUREZA SALARIAL - LIBERAÇÃO - ACERTO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Havendo comprovação de que os valores constritados pelo sistema BACENJUD são decorrentes de salário e de empréstimo consignado, deve ser mantida a decisão que determinou a liberação de tal quantia. (TJMT, AI nº 1013237-43.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim Nogueira, julgado em 04/12/2019, publicado no DJE em 10/12/2019).

Assim, está suficientemente demonstrado o
fumus boni iuris
, pois há fundamento jurídico claro que impede a penhora de verbas alimentares.

Quanto ao
periculum in mora
, este decorre da urgência da medida, visto que a manutenção da penhora impede a agravante de utilizar os valores para sua subsistência.

A agravante comprova ser professora, sem outras fontes de renda conhecidas, e a retenção integral de seu salário compromete a manutenção de suas despesas básicas.

Assim, é certo que a decisão que indeferiu o pedido de liberação da constrição sobre os valores constantes da conta-corrente do agravado mostra-se inadequada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 271724355
para determinar a suspensão imediata da penhora incidente sobre os valores de R$798,05 (Banco Nubank) e R$2.499,06 (Banco PagBank), bem como o imediato desbloqueio dos valores pelo sistema BACENJUD, oficiando-se aos respectivos bancos para que providenciem a liberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025